Tribunal: TJES
Processo: 5009986-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009986-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIMERE PANSIERE DA COSTA DA ROCHA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009986-12.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ROZIMERE PANSIERE DA COSTA DA ROCHA
RECORRIDAS
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DERRETIMENTO DA TREMPE. FALHA NO ACENDEDOR AUTOMÁTICO DO FOGÃO. VÍCIO DO PRODUTO.
PROMESSA DE TROCA NÃO EFETIVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a compra de um fogão da ré a qual, em narrativa, apresentou defeito no primeiro mês de uso. Em contato com a fabricante, recorrida, não obteve êxito na manutenção do produto, tampouco na troca do mesmo.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando a ré ELECTROLUX DO BRASIL S/A ao pagamento do dano material no valor de R$ 734,20 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos). Por sua vez, não houve o reconhecimento do dano moral.

(3).
Em sede de Embargos de Declaração, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais sobre a segunda ré (LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA). A autora, apesar de devidamente intimada, não se manifestou a respeito da Decisão dos Embargos de Declaração.

(4).
A autora, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, aduzindo a desídia da ré em solucionar a demanda administrativamente. Almeja, assim, a condenação da ré na reparação de danos materiais e morais.

(5).
Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(6).
Acerto do ato sentencial objurgado no que se refere ao dano material, na medida em que a ré/recorrida ELECTROLUX DO BRASIL S/A reconheceu, de forma expressa, o pleito de restituição de valor, tendo, inclusive, realizado o depósito judicial da quantia. A partir do reconhecimento judicial acerca do desfazimento do negócio entre as partes, tem-se, por lógica consequência, o retorno ao
staus quo ante
. Daí, confirma-se o capítulo sentencial que determina à parte autora a devolução do produto defeituoso ao fabricante, uma vez que, através da referida diligência, evita-se o enriquecimento indevido da parte autora, que receberá de volta a quantia despendida para aquisição do produto e, com isso, não poderá ficar com o bem defeituoso.

(7).
Em relação ao pleito de indenização por danos morais, percebe-se que não há configuração de seus elementos. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral das partes recorrentes
. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o defeito do produto em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

(8).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.